Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO AOS CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO. COMUTAÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME NÃO HEDIONDO À ÉPOCA DOS FATOS. PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto, por considerar que o sentenciado não preenche o requisito previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, pois se encontra cumprindo pena por crime impeditivo, praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa; bem assim indeferiu a comutação com base no Decreto no 11.846/2023, ao fundamento de não cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo (hediondo).
2. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 somente se aplica aos casos em que o apenado não esteja em pleno cumprimento de pena relativa a crimes praticados com violência ou grave ameaça, uma vez que, para a concessão do indulto, não é analisada cada pena individualmente, mas sim a situação processual integral do condenado. A análise do indulto deve obedecer a um todo unitário, sendo vedada a apreciação das penas em separado, conforme art. 11 do aludido Decreto.
3. O termo “concurso” empregado no Decreto no 11.302/2022 deve ser interpretado de forma ampla, não se limitando aos casos em que reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos. Deve abranger, portanto, os casos de unificação das penas, sob pena de tratamento desigual entre pessoas que cometeram os mesmos crimes, mas em circunstâncias diversas. Orientação STF. Precedente STJ.
4. A nova lei penal que passa a considerar determinado crime como hediondo não pode retroagir para requalificar fatos passados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da anterioridade, da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade. Precedentes.
5. Afastando o caráter hediondo de crime de roubo circunstanciado praticado antes da vigência do Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019 (e, por consequência, afastada a exigência de cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios), viável a comutação na forma prevista no art. 3o do Decreto no 11.846/2023.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.